Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0712365-12.2019.8.07.0001 Apelantes : KENEDY CUNHA e LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ Apelado : VICENTE FINAGEIV Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O No momento, nada a prover no que diz respeito à petição registrada sob no id 13468263, haja vista que o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação já foi realizado, conforme id 13377153. Aguarde-se o julgamento do recurso. Ademais, a prioridade na tramitação do feito já está registrada nos autos. Eventuais pedidos medidas satisfativas devem ser dirigidas ao juízo de origem para apreciação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator